Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-69.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800013-69.2023.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO ROCHA DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS POR CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATO DE ADESÃO ASSINADO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ALÉM DO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA LÍCITA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta contra instituição bancária. O autor alegou a inexistência de contratação válida para cobrança de “cesta de serviços”, sustentando prática abusiva, requerendo devolução em dobro dos valores debitados e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a regularidade da cobrança com base em contrato de adesão assinado e em extratos que demonstram uso continuado dos serviços bancários desde 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança de tarifas bancárias por “cesta de serviços” diante da alegação de ausência de contratação válida; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por dano moral em razão das cobranças realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da cesta de serviços é considerada lícita quando respaldada por contrato de adesão assinado, no qual consta a expressa opção do consumidor pela adesão ao pacote padronizado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência local.

A utilização continuada de diversos serviços bancários pelo consumidor, tais como cartão de crédito, saques e seguros, afasta a alegação de que a conta seria utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, o que atrairia a isenção tarifária prevista na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.

A alegação genérica de ausência de autorização para os débitos não é suficiente para invalidar cobranças regularmente previstas em contrato e regulamentação específica; é necessário apontar concretamente quais débitos seriam indevidos.

A ausência de irregularidade na conduta da instituição financeira, aliada à inexistência de violação a direito da personalidade, afasta a possibilidade de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifas bancárias por cesta de serviços é válida quando amparada em contrato de adesão assinado e há utilização efetiva dos serviços.

A existência de movimentação bancária que ultrapassa o mero recebimento de benefício afasta a vedação prevista na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.

A cobrança regularmente autorizada contratualmente não enseja dano moral, salvo demonstração de ilicitude ou abuso específico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV; 39, III e IV; 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 355, I e art. 330, § 1º, I; BACEN, Resolução nº 3.919/2010, art. 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0800038-21.2019.8.14.0107, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 12.03.2024; TJ-PA, AC nº 9363244, Rel. Des. Maria de Nazareth Saavedra Guimarães, j. 19.04.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTONIO ROCHA DE ARAÚJO
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
., que julgou improcedente o pedido, ante o reconhecimento da regularidade da cobrança de tarifas bancárias relacionadas a "pacote de serviços", além de fazer considerações sobre possível configuração de litigância predatória.

A sentença recorrida, indeferiu os pedidos formulados pela parte autora, reconhecendo a existência de contrato de adesão ao pacote de serviços bancários, lastreado em documento juntado pela parte ré, além de considerar que os extratos bancários indicavam o uso continuado dos serviços desde 2018, com a ausência de impugnação de débitos específicos. O juízo de origem assentou que os descontos estavam de acordo com a legislação vigente, em especial a Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, e considerou desnecessária a produção de outras provas, promovendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, e afastando preliminares por entender que a apreciação do mérito favorecia a parte demandada.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i) que jamais contratou o serviço bancário de “cesta de serviços” que gerou os débitos impugnados, não tendo assinado contrato que autorizasse tais cobranças, apontando inclusive ausência de prova da contratação válida;

(ii) que a cobrança de tarifas sem a devida autorização configura prática abusiva, em violação ao art. 6º, III e IV, e art. 39, III e IV, do CDC;

(iii) que a cobrança indevida autoriza a repetição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC;

(iv) que o recorrente é pessoa vulnerável e hipossuficiente, o que justifica a inversão do ônus da prova; e

(v) que houve dano moral indenizável pela conduta abusiva da instituição bancária.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com condenação do recorrido à devolução em dobro dos valores cobrados e à indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença de improcedência.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça informou não ser hipótese de sua intervenção neste feito.

É o relatório.

VOTO

2.1 PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2.2 MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado revolve a análise da regularidade da cobrança de tarifas bancárias relacionadas à denominada “cesta de serviços” efetuadas na conta corrente do apelante, especialmente à luz da existência de relação jurídica contratual que autorize os débitos impugnados, bem como da eventual configuração de dano moral indenizável ou direito à repetição do indébito.

Como relatado, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda e entendo que o julgado não merece qualquer reparo.

Explico.

A controvérsia foi devidamente enfrentada na origem com destaque para os elementos de prova trazidos aos autos.

Constata-se que o juízo de primeiro grau proferiu decisão escorreita, ao reconhecer a legalidade das cobranças com fundamento em contrato de adesão juntado pela instituição financeira e no qual consta expressamente a opção da parte autora pela adesão ao “Pacote Padronizado I”.

Com efeito, a teor do art. 2º, inciso I, da Resolução n. 3.919 do Banco Central do Brasil (BACEN), as contas com finalidade exclusiva de recebimento de aposentadoria, não devem ensejar na cobrança de tarifas, senão vejamos:

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

Dessa forma, quando o beneficiário se utiliza da conta somente para recebimento de aposentadoria, é indevido o recolhimento de tarifas bancárias.

Entretanto, quando o correntista opta por usufruir de outros serviços bancários, tal como a utilização de empréstimos, cheques, cartões de crédito, nasce o dever de pagar as tarifas legais pela utilização da conta, sendo, portanto, válida a cobrança.

Nesse sentido, vejamos precedentes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA DE TARIFAS – JUNTADA DE CONTRATO E TERMO DE OPÇÃO POR SERVIÇOS - UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PELO AUTOR/APELANTE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000382120198140107 18607848, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 12.03.2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS – EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante. 2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário. 3. Ocorre que, em análise aos autos, verifico que a conta da requerente não é “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques. 4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID 8396166), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados. 5. Ademais, tendo o autor requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Outrossim, o direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora. 7. Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária. 8. Ademais, se o autor ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima. 9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade. 10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições. (TJ-PA – AC 9363244, 9363244, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19-04-2022, Publicado em 12.05.2022).

No caso em exame, foi juntado o TERMO DE OPÇÃO À CESTA DE SERVIÇOS, devidamente assinado pela parte apelante.

Ademais, foram juntados extratos bancários demonstrando o uso continuado dos serviços bancários, além do mero recebimento de benefício previdenciário, dentre os quais exemplificam-se: anuidade cartão de crédito, saques, seguro prestamista, o que enseja a cobrança das tarifas bancárias.

No particular, bem pontuou a r. sentença, no excerto a seguir citado, que utilizo como razão de decidir:

“(...) Desta forma, as tarifas debitadas pela instituição financeira, em razão de corresponderem à prestação de serviço e estarem regularmente previstas em legislação especial e normas do Banco Central, são lícitas pois, em princípio, refletem a contraprestação por serviços que o banco presta ao seu correntista, geradas ante a simples existência de operações financeiras com previsão contratual e normativa.

O fornecimento de talão de cheque, tarifa por emissão de extrato, por exemplo, são atividades desempenhadas pela entidade financeira relativas a serviços intrínsecos prestados em favor do correntista, de maneira que não basta a simples alegação evasiva de falta de autorização de débito quando o débito, em princípio, é feito amparado em contrato de prestação de serviço bancário.

Deste modo, é necessário, como causa de pedir da devolução pretendida, que o correntista indique a irregularidade que torna indevido o débito efetuado em sua conta, quer por descumprimento ao contrato ou normas do Bacen, quer porque o serviço não foi prestado ou o débito não lhe diga respeito, sob pena de, em não o fazendo, ser reconhecida a inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, § 1º, I, CPC/2015.

Nesse sentido, não basta a mera presunção genérica de que há possível erro nos lançamentos efetuados ao longo da existência da conta corrente e na prestação de serviços para respaldar a intervenção judicial, sendo imprescindível que haja indicação consistente da irregularidade que se pretende ver reconhecida e expurgada.

Do mesmo modo, os extratos apresentados pela parte demandante em
ID 84460405 e ID 84460410
indicam que a parte consumidora é cliente da requerida pelo menos desde o ano de 2018. Assim, observa-se o uso continuado dos serviços bancários, dentre os quais exemplificam-se anuidade cartão de crédito, saques, seguro prestamista, sendo relevante ressaltar que diversos não são impugnados na petição inicial (..)”

Em resumo, no caso concreto, não se vislumbra que o consumidor tenha sido colocado em situação de desvantagem, inexistindo qualquer elemento mínimo indicativo de que o serviço prestado não foi devidamente solicitado/contratado, de modo que a cobrança de tarifas não se mostra abusiva.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença apelada.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência da parte, conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2025